Tribunal: STF
Processo: AO 1972
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental e embargos de declaração em ação originária. Interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal. Transgressão. Não conhecimento do segundo recurso. Exame do primeiro. Agravo regimental interposto antes da publicação da decisão agravada. Recente modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Unificação do entendimento pelo Plenário no sentido de admitir recurso interposto antes da publicação da decisão impugnada. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a demanda. Não conhecimento dos embargos declaratórios. Não provimento do agravo regimental. 



    1. A interposição pela parte recorrente de mais de um recurso contra a mesma decisão transgride o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal. Essa transgressão torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso (embargos de declaração). Conhecimento e exame do agravo regimental apenas.



    2. O Plenário do STF, nos autos do AI nº 703.269-AgR-ED-ED-EDv-ED/MG, unificou, na sessão de 5/3/15, a compreensão da questão relativa à admissibilidade da interposição de peça recursal antes da publicação da decisão impugnada, concluindo pela ausência de intempestividade processual e, assim, pela possibilidade de conhecimento do recurso. 



    3. Os fundamentos da decisão agravada não foram infirmados pelo agravante. Não subsiste o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito. Hipóteses taxativamente previstas no art. 102, inciso I, da Constituição. Incompetência do STF para apreciar processo por crime de responsabilidade de prefeito. Precedentes. 



    5. Não conhecimento dos embargos de declaração. Agravo Regimental não provido.